Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715159-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do processo judicial de origem, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela empresa Emipa – Empresa de Investimentos e Participações Ltda., indeferiu a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a diferença nos cálculos homologados seria irrisória. Informa o agravante que a parte exequente ajuizou ação visando à restituição de valor supostamente pago indevidamente a título de ITBI, no montante de R$ 233,03 (duzentos e trinta e três reais e três centavos). Após a prolação de sentença favorável à parte autora, esta apresentou cálculos para cumprimento do julgado, os quais continham erros, sendo impugnados pela Fazenda Pública, que apurou diferença de R$ 23,56 (vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). A impugnação foi acolhida pelo juízo, com homologação dos cálculos da Fazenda. Esclarece que, apesar do acolhimento integral da impugnação e do reconhecimento do equívoco, o juízo deixou de arbitrar verba honorária sob o argumento de que a quantia era irrisória, o que motivou a interposição do presente recurso. Salienta que o indeferimento da verba ofende o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, que permite a fixação de honorários por equidade mesmo quando o proveito econômico for reduzido, devendo-se considerar o trabalho desenvolvido e a movimentação da máquina pública. Argumenta que o ajuizamento de ações envolvendo valores ínfimos acarreta prejuízo ao erário, pois mobiliza toda a estrutura do Estado e do Judiciário, devendo a verba honorária ser fixada como forma de compensação e de respeito ao princípio da causalidade. Destaca que a ausência de fixação de honorários em causas dessa natureza desestimula a atuação diligente da Procuradoria e estimula a litigância desproporcional, com afronta ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Defende, ainda, que a própria sentença da fase de conhecimento havia fixado honorários em favor da parte autora no valor de R$ 500,00, o que torna ainda mais contraditória a ausência de arbitramento na fase de cumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformá-la, determinando-se a fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, com base no artigo 85, §8o, do CPC. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que, apesar do pequeno valor envolvido, a atuação da Procuradoria demandou esforço técnico e movimentou a máquina pública, o que, aliado ao acolhimento de sua impugnação, justificaria a fixação de verba honorária, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Contudo, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais requisitos, contudo, não foram devidamente demonstrados pelo agravante. Inicialmente, não há, de plano, comprovação da probabilidade do direito invocado. O juízo de origem acolheu os cálculos apresentados pela Fazenda Pública em substituição àqueles inicialmente ofertados pela parte exequente, mas não houve qualquer resistência da parte autora quanto à impugnação. Ao contrário: a própria exequente anuiu expressamente com a exclusão do valor apontado como excessivo (R$23,56), o que motivou a homologação dos cálculos. A ausência de litígio efetivo enfraquece a tese de que houve atuação judicial relevante a ensejar a fixação de honorários sucumbenciais. Para além disso, a jurisprudência não é pacífica quanto ao cabimento de honorários advocatícios em hipóteses semelhantes, nas quais a diferença entre os cálculos é reconhecidamente mínima e não há verdadeira resistência da parte adversa. A existência de entendimento divergente nos tribunais acerca do tema reforça a ausência de verossimilhança evidente das alegações. De toda sorte, o requisito também essencial ao deferimento da medida liminar, qual seja, o perigo de dano, não foi sequer articulado de forma concreta pelo agravante. O recurso limita-se a sustentar, de maneira genérica, que a ausência de honorários representa ofensa ao erário e ao princípio da causalidade, sem demonstrar qualquer consequência prática, grave ou irreversível que adviria da manutenção da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Portanto, diante da ausência de demonstração do perigo de dano, requisito indispensável à concessão do pleito liminar em sede recursal, impõe-se seu indeferimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Após, retornem os autos ao Relator originário. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual